Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002642-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 09.370.630/0001-22 (AGRAVANTE), VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA - CPF: 229.296.811-87 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

AGRAVADO(s):

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS FRACASSADAS DE PENHORA – DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO POR SE TRATAR DE VALOR ORIUNDO DE HONORÁRIOS LABORAIS (MÉDICOS) DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

AGRAVADO(s):

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
contra a decisão proferida em fase de cumprimento da sentença dos
Embargos à Execução
n. 1018610-97.2017.8.11.0041 ajuizado em desfavor do embargante/executado
VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA
, a qual concluiu pela impenhorabilidade
dos valores constritos em conta bancária do
executado
, com o consequente desbloqueio de valores.

Narra a parte recorrente que em 16/10/2019, a sociedade advocatícia agravante protocolou o procedimento de cumprimento de sentença originário pugnando pelo recebimento do crédito no importe de R$218.739,18, correspondente aos honorários sucumbenciais, sendo que, apesar da verba exequenda ser equiparada à alimentar, até a presente data a dívida não foi liquidada.

Registra que após diversas diligências, foi deferido o bloqueio nas contas bancárias do agravado, restando frutífera a constrição de R$37.217,21.

Anota que intimado acerca do bloqueio, o agravado asseverou tratar-se tal importância de verba alimentar, pugnando pela sua liberação, sem, entretanto, comprovar tal alegação.

Aponta que em atendimento aos argumentos do executado, o juízo reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos, determinando o seu desbloqueio.

Inconformado, relata que em outra oportunidade semelhante, em que o juízo singular entendeu, igualmente, que o valor então bloqueado se referia à verba salarial, determinando a restituição, houve recurso de Agravo a este Tribunal (AI n. 1014386-06.2021.8.11.0000) que, na ocasião, entendeu por prover o recurso e autorizar o valor penhorado em favor do credor exequente.

Aduz que, em relação a esse novo bloqueio, o executado não logrou comprovar, na forma do art.854, §3º, inciso I, do CPC/15, que os valores constritos nessa nova oportunidade se referem à verba salarial.

Propala que o executado altera os fatos, inclusive de forma criminosa, acostando aos autos documentos que não correspondem com as informações das contas bloqueadas, devendo, no julgamento final do recurso, ser reconhecida a litigância de má-fé, nas hipóteses dos incisos II e V do art.80 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo pleiteado, com o fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

No mérito, postulou a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a penhorabilidade do crédito bloqueado.

A liminar recursal para a suspensão da decisão recorrida foi deferida no ID. n. 202304178.

Contrarrazões no ID. n. 205694151, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, depois de alguns êxitos e vários fracassos na tentativa de encontrar bens penhoráveis do agravado, o credor agravante solicitou mais uma tentativa de o bloqueio
on line
, no valor do crédito exequendo, em ativos financeiros do executado, o que foi deferido pelo juízo em decisão e ID. n. 128990225 dos autos de origem, em função do que se logrou bloquear, entre os dias 14 e 20/09/2023, o importe de
R$37.217,21
– sendo
R$36.686,53
, na conta bancária do executado junto ao
Banco Bradesco S/A
,
R$232,92
na conta do
Banco do Brasil S/A
e outros
R$14,86
na sua conta da
Caixa Econômica Federal
–, consoante Extrato SISBAJUD de ID. n. 129552498, daqueles autos originários.

Diante de tais bloqueios, o executado peticionou o ID. n. 130599758 dos autos pugnando pela liberação de tais valores sob o argumento de que, dentre os
R$36.686,53
constritos em sua conta junto ao
Banco Bradesco S/A
, R$35.000,00 derivariam exclusivamente dos rendimentos oriundos de seu trabalho (honorários médicos), sendo, pois, absolutamente impenhoráveis nos termos do inciso IV do art.649 do CPC/73, juntando, para tanto, um informativo de pagamento emitido pela empresa pagadora e extrato parcial da conta que recebeu a transferência desse valor.

Aludindo aos documentos juntados pelo devedor agravado, o juízo de origem, após ouvir o credor agravante, acolheu a aludida tese defensiva na decisão de ID. n. 137989131 dos autos de origem, para, além de declarar a impenhorabilidade dos R$35.000,00, supostamente oriundos do labor do recorrido, autorizando o levantamento de tal importância pelo executado, concluiu, ainda, pela inconveniência da efetivação da penhora sobre os R$2.217,21 remanescentes do valor total bloqueado, por compreende-los amoldados à regra do
caput
do art.836 do CPC/15, segundo o qual
“não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”
.

Com efeito, ainda que a decisão agravada dê conta de que, do
“extrato de Id. 130599759 – pág. 01 é possível observar que, a transferência de R$ 35.000,00 na conta que ele possui junto ao Banco Bradesco foi realizada pela empresa INEMATT INSTITUTO, referente aos honorários médicos, conforme declarado pelo Instituto no informativo de Id. 130599760”
, tal fato não faz presumir, por si só, a que a verba encontrada na conta bancária seja, seja, de todo, impenhorável.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º;”

O rol admitido no art. 833, IV, que trata da impenhorabilidade, é taxativo e deve ser respeitado.

Contudo, sabe-se que nenhum direito é absoluto e a interpretação mais consentânea com o princípio da efetividade da jurisdição, no tocante à limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família.

Isso porque, a interpretação diversa prestigiaria e incentivaria a institucionalização do inadimplemento.

Logo, o exame da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) deve ser analisado caso a caso.

Sob esse enfoque, a jurisprudência recente tem admitido a penhora de vencimentos e proventos quando a natureza do crédito é alimentar, tal como já excepcionado no §2º do artigo 833 supracitado.

Registre-se, por oportuno, que, melhor refletindo sobre a matéria e em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revejo o posicionamento anterior e acolho a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, apenas e tão somente na hipótese dos valores constritos não impedirem a subsistência do executado, de modo a resguardar o direito ao sustento do devedor e de sua família, em estrita obediência ao
princípio constitucional da dignidade
.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (
EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Nesse mesmo sentido, jurisprudência dessa Câmara tem admitido a manutenção da constrição de até 30% dos rendimentos do devedor, para a satisfação de crédito não alimentar, sendo que os 70% restantes devem ser blindados para resguardar a sobrevivência digna executado e de sua família. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA VIA SISBAJUD – ALEGADA VERBA SALARIAL – PENSÃO POR MORTE –RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1026660-31.2023.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/04/2024publ. no DJE 17/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).- (
TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1029219-58.2023.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 13/03/2024, publ. no DJE 26/03/2024)

No caso, com efeito, não se nega que na data em que efetivado o bloqueio na conta bancária que o executado mantem junto ao
Banco Bradesco
, via SISBAJUD, o correntista agravado havia recebido
R$35.000,00
, via PIX, uma transferência efetuada pelo
INEMATT – Instituto Nefrológico
, de cujo corpo clínico o recorrido é integrante, correspondentes a honorários médicos.

É o que se pode depreender do pequeno recorte do extrato bancário de ID. n. 130599759 e do Recibo de ID. n. 130599760, ambos dos autos de origem. Vejamos:

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reformar parcialmente a decisão agravada para manter apenhora sobre o valor correspondente a 30% dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado – os quais deverão ser transferidos para conta bancária indicada pelo credor agravante, sendo que remanescente, deve ser restituído ao executado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024